Tribunal: STF
Processo: HC 249362
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 907.598/AL.



    Narram os autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 121, § 2º, I, c/c art. 29, caput, ambos, do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, bem como o cabimento de medidas cautelares alternativas.



    Acrescenta-se ausência de contemporaneidade da medida constritiva aduzindo-se que “[a] prisão preventiva foi decretada em 09 de maio de 2019, referente a um crime que ocorreu em 07 de outubro de 2016. 



    Requer-se, ao final:



    “seja concedida a ordem de habeas corpus LIMINARMENTE, para o efeito de, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, determinar a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa aguardar a instrução em liberdade, com base no art. 660, § 1º. O fundamento da liminar justifica-se por ter ficado evidenciado o fumus boni juris (direito de permanecer em liberdade provisória) e o periculum in mora (o réu já se encontra encarcerado por decisão do juiz do feito). 



    2. A notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal; 



    3. Seja julgado procedente o mérito para, confirmando o pedido liminar, conceder ao paciente seu direito fundamental a liberdade de locomoção;”



    ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Quanto a alegação acerca da ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a segregação cautelar, bem como ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, in casu, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que revelam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente pelo modus operandi da conduta em tese perpetrada, uma vez que o homicídio teria ocorrido em razão de uma dívida.



    O Juízo de origem e o Tribunal a quo afirmaram que o paciente foragiu um dia após a morte da vítima, tendo total conhecimento do ato criminoso. Ir contrário a esse entendimento, conforme afirma a defesa, demandaria revolvimento fático-probatório inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Ademais, é pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.



    (...)



    Ressalte-se que a contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não decurso do tempo da prática do fato ilícito.



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. 



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”(edoc. 11)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente